Tribunal: TJES
Processo: 0000436-53.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-53.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR FARIAS MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000436-53.2025.8.08.0011

APELANTE: PAULO CEZAR FARIAS MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CALIBRE .357 MAGNUM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTARIA CONJUNTA C EX/DG-PF Nº 3/2024. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de ter sido desclassificado o crime do tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal. Os fatos narram que, em 17/5/2025, policiais militares flagraram o acusado em posse de três munições calibre .38 e de um revólver marca Taurus, calibre .357 Magnum, além de porção de droga denominada "skank".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o armamento calibre .357 Magnum possui natureza de uso restrito ou permitido diante das atualizações normativas recentes; (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os delitos de posse e porte de arma de fogo constituem normas penais em branco heterogêneas, dependendo de complementação por atos infralegais para a classificação técnica dos materiais.

A Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 3, de 29 de agosto de 2024, alterou os anexos da normativa anterior, passando a classificar o calibre .357 Magnum como de uso permitido.

As munições calibre .38 SPL (38 Special) também recebem a classificação de uso permitido conforme as diretrizes vigentes na data do fato.

A diminuição da pena pela incidência de circunstância atenuante encontra óbice no patamar mínimo cominado à pena-base, conforme estabelece a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 2.057.181/SE), reafirmou a impossibilidade de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O armamento de calibre .357 Magnum, nos termos da Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 3/2024, é classificado como de uso permitido.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto 11.615/2023, art. 12; Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 2/2023; Portaria Conjunta C Ex/DG-PF nº 3/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000436-53.2025.8.08.0011

APELANTE: PAULO CEZAR FARIAS MARTINS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PAULO CEZAR FARIAS MARTINS JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 19180944), por meio da qual houve a desclassificação da conduta do acusado, do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, além de ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Razões recursais da Defesa, ID 19180955, aduzindo, em síntese, que não houve comprovação técnica suficiente de que o revólver apreendido possuía natureza de arma de uso restrito, razão pela qual requer a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 14, da Lei n.º 10.826/03, com a consequente redução da pena. Aduz, ainda, que, embora reconhecida na sentença, a atenuante da confissão espontânea não produziu efeitos concretos na dosimetria, defendendo a possibilidade de redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em superação ao entendimento consolidado na Súmula 231, do STJ. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento expresso da atenuante para fins de prequestionamento, bem como a manutenção ou melhoria do regime inicial aberto e das penas restritivas de direitos fixadas na origem.

Emerge da denúncia que, no dia
17/5/2025
, por volta das 20h29, na Rua José Marques, nº 30, Bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu foi flagrado tendo em depósito a droga conhecida vulgarmente como “skank” com o objetivo de comercializá-la, além de possuir arma de fogo e munição de uso restrito sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento no bairro indicado, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações indicando que o réu, que se encontrava com mandado de prisão em aberto e era conhecido como um dos responsáveis pelo tráfico na Cidade de Guaçuí, estaria homiziado no local, motivo pelo qual procederam à diligência.

Chegando ao endereço, os policiais visualizaram o réu nos fundos da residência arremessando um objeto em direção a uma vegetação, o qual foi imediatamente recolhido e constatou-se se tratar de três munições cal. 38.

Em seguida, a adolescente C. V. D. S., companheira do réu, abriu a porta e este se apresentou, oportunidade em que foram encontrados com a adolescente um
revólver marca Taurus, cal. 357 Magnum
e uma porção da substância semelhante à droga “Skank”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de ter sido reconhecida a prática da infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica
não se insurge contra a condenação
em si, que está devidamente amparada no Boletim Unificado (ID 19180646, pp. 28/35), no Auto de Apreensão (ID 19180646, p. 50), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 19180646, p. 53), no Exame de Arma de Fogo e Material (ID 19180663), assim como pelas provas produzidas em juízo, notadamente a confissão do réu.

Com efeito, a insurgência diz respeito à classificação jurídica do fato, argumentando a defesa que
“
não houve demonstração técnica suficiente de que, no momento dos fatos, a arma efetivamente se enquadrava como de uso restrito, nos termos da legislação vigente e dos decretos regulamentares”
.

Os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, que tipificam, respectivamente, as condutas relacionadas à posse e ao porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, restrito ou proibido, possuem natureza de norma penal em branco heterogênea.

Consequentemente, a adequada subsunção típica demanda complementação normativa por atos infralegais, especialmente decretos regulamentares e portarias expedidas por órgãos competentes, responsáveis pela definição e classificação técnica desses materiais.

Nesse diapasão, a norma que define
atualmente
os parâmetros de classificação de armas e munições é o
Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023
.

Nos termos do artigo 12, do Referido Decreto, são de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal.

As normativas em referência podem ser visualizadas no sítio eletrônico do Governo Federal, no seguinte link: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas/normativos/legislacao>.

Destarte, a especificação técnica dos calibres (listagem nominal do que é permitido ou restrito) é detalhada pela
Portaria Conjunta - C Ex/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023
.
Nesse sentido, o Anexo B, da Referida Portaria, classificava a arma de calibre 357 Magnum como de uso restrito. Confira-se:

Ocorre que a
Portaria Conjunta - C Ex/DG-PF n. 3, de 29 de agosto de 2024
,
alterou os Anexos A e C da Portaria Conjunta - C Ex/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023,
passando a classificar o referido armamento como de uso permitido.
Vejamos:

As munições de calibre 38 SPL (38 Special) também são classificadas como de uso permitido, seguindo as diretrizes indicadas.

À vista do exposto, considerando que o crime foi praticado em
17/5/2025
, na vigência da legislação referenciada, conclui-se que o fato se amolda adequadamente ao delito previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03.

A desclassificação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa requer a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

O pleito esbarra em entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 231 do STJ estabelece, de forma categórica, que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se de orientação pacífica e que vem sendo reiteradamente aplicada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, o juízo primevo, ao reconhecer a confissão, mas deixar de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

Desse modo, a pena definitiva será de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para promover a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, reduzindo a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)